Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-88.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Plano de saúde – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por variação de faixa etária, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Inexistência de danos morais – Recursos improvidos